Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DETERMINAÇÃO DO STJ. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE BOA-FÉ. PRELIMINAR
1. Em decorrência do debate suscitado nos autos (devolução de valores recebidos indevidamente) estar relacionado com a matéria objeto de controvérsia nos autos do RESP 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1009), mostra-se regular a suspensão da tramitação do presente recurso (art. 313, IV, do CPC) até o julgamento final do aludido incidente processual.
2. Preliminar acolhida. Determinada a suspensão do processo.